Tribunal: TJDFT
Processo: 0743496-71.2020.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-10
Data de publicação: 2021-03-02

Ementa:
CONSTITUCIONAL E PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE. PRESSUPOSTOS LEGAIS DE CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PRESENTES. DEFERIMENTO. DECISÃO REFORMADA.
1. Agravo de instrumento contra decisão que indeferiu o pedido de gratuidade de justiça à autora.
2. Nos termos do art. 5o, LXXIV, Constituição Federal, "O Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem falta de recursos". Por sua vez, o § 3o do artigo 99 do Código de Processo Civil assim dispõe: "Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Todavia, não se pode emprestar à alegação de insuficiência veracidade absoluta, permitindo-se, ao revés, ao julgador, em análise do caso concreto, desconstituí-la, desde que haja nos autos elementos a evidenciar ausência dos pressupostos legais para o deferimento da gratuidade de justiça.
3. O magistrado deve considerar não apenas a renda mensal da parte, mas também, e principalmente, o contexto financeiro a demonstrar que não ostenta capacidade para custear as despesas processuais sem comprometer o seu sustento e de sua família, como ocorre na espécie.
4. O deferimento do benefício da gratuidade de justiça não induz à isenção do pagamento das custas processuais, e sim à suspensão da exigibilidade por até 5 (cinco) anos do trânsito em julgado da decisão que concedeu o beneplácito.
5. Recurso conhecido e provido.